Tribunal: TJES
Processo: 0000021-59.2020.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000021-59.2020.8.08.0039

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JAILSON DA SILVA VENTURA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA
.
RECURSO DO MP. PLEITO DE CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE.
PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA.
REFORMA DA SENTENÇA.
DOSIMETRIA. CULPABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO
.

1. A palavra da vítima no contexto dos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar possui especial relevância na elucidação dos fatos, carregando relevante valor probatório, principalmente quando apoiada nos demais meios de prova.

2. Dosimetria. A culpabilidade é desfavorável, uma vez que o réu praticou o crime na presença do filho menor de idade da vítima. Demais circunstâncias judiciais se apresentam neutras.

3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
M
I
NISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Pancas/ES, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o acusado
JAILSON DA SILVA VENTURA
da prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº. 11.340/06.

Razões recursais do apelante requerendo seja o acusado condenado pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva.

Contrarrazões

pelo desprovimento do recurso. Parecer da d. Procuradoria de Justiça no sentido do provimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Pancas/ES, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o acusado
JAILSON DA SILVA VENTURA
da prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº. 11.340/06.

Razões recursais do apelante requerendo seja o acusado condenado pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo à análise da irresignação recursal.

Infere-se da denúncia que, no dia 18/11/2019, o acusado Jailson da Silva Ventura teria descumprido medida protetiva de urgência deferida em favor da vítima Marinete Martins, sua ex-companheira.

Tal medida protetiva consistia na proibição de: se aproximar da vítima e de sua residência em 100 metros; e de manter qualquer tipo de contato com a vítima.

Depreende-se da prova oral produzida em audiência de instrução e julgamento que a vítima e o réu possuem um filho cuja guarda pertence ao acusado. Segundo narrou a vítima, o descumprimento da medida protetiva se deu no momento em que a vítima foi levar o filho de volta, oportunidade na qual o acusado se aproximou para tirar fotos dela.

Por sua vez o réu, em seu interrogatório, negou os fatos contra si imputados.

Em sede policial também foi ouvida a testemunha Rita Cordeiro dos Santos, a qual afirmou que, embora o réu não tenha se aproximado da vítima, pegou seu celular e começou a fotografá-la.

Embora o acusado tenha negado os fatos a si imputados, é sabido que a palavra da vítima no contexto dos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar possui especial relevância na elucidação dos fatos, carregando relevante valor probatório, principalmente quando apoiada nos demais meios de prova.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SENTENÇA PROFERIDA. TESE SUPERADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO IDENTIFICAÇÃO. DEPOIMENTO JUDICIAL DA VÍTIMA. DECLARAÇÃO DE TESTEMUNHA NA FASE INQUISITORIAL. SUFICIÊNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.1. A decisão proferida pela Presidência desta Corte Superior, de não conhecer do agravo em recurso especial pelo óbice da Súmula n. 182 do STJ, não viola o princípio da colegialidade, por haver previsão regimental para tanto.2. Conforme entendimento desta Corte, fica superada a alegação de inépcia da denúncia quando proferida sentença condenatória, sobretudo nas hipóteses em que houve o julgamento do recurso de apelação, que manteve a decisão de primeiro grau.3.
Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios.
4. Na espécie, o réu foi condenado pelo crime de ameaça praticado contra a ex-namorada, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. As instâncias de origem demonstraram haver provas suficientes para lastrear o édito condenatório, notadamente as declarações de testemunha colhidas na fase inquisitorial e o depoimento judicial da ofendida. Assim, mostra-se inviável a absolvição do réu, sobretudo se considerado que, no processo penal brasileiro, em consequência do sistema da persuasão racional, o juiz forma sua convicção pela livre apreciação da prova, o que o autoriza a, observadas as limitações processuais e éticas que informam o sistema de justiça criminal, decidir livremente a causa e todas as questões a ela relativas, mediante devida e suficiente fundamentação, exatamente como observado nos autos.5. Agravo regimental parcialmente provido, tão somente para afastar o óbice da Súmula n. 182 do STJ e conhecer do agravo, a fim de negar provimento ao recurso especial.(AgRg no AREsp n. 2.027.236/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 9/8/2022.).

Com efeito, na fase policial e em juízo, a vítima apresentou depoimentos coerentes e harmônicos, narrando com detalhes o ocorrido no dia dos fatos, no sentido de que o acusado aproximou-se dela para tirar fotos e gravar vídeos, bem como desmerecer sua pessoa, ciente de que as medidas protetivas em favor da vítima se encontravam em pleno vigor.

Da análise da prova oral produzida em audiência de instrução e julgamento, constata-se que a conduta perpetrada pelo réu se amolda ao tipo penal do art. 24-A da Lei Maria da Penha.

Portanto, razão assiste ao apelante, impondo-se a reforma da sentença, de modo que
JULGO PROCEDENTE
pretensão punitiva estatal e
CONDENO
o réu
JAILSON DA SILVA VENTURA
pela prática do crime do art. 24-A da Lei nº. 11.340/06.

Dosimetria

O crime de descumprimento de medida protetiva tem como pena em abstrato o intervalo de 03 (três) meses a 02 (dois) anos de detenção.

Analisando-se as circunstâncias judiciais presentes no art. 59 do Código Penal, têm-se que a
culpabilidade
, aqui entendida como o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta, é desfavorável, uma vez que o réu praticou o crime na presença do filho menor de idade da vítima.

Os
antecedentes
não são maculados. Não há elementos nos autos para atestar
a conduta social
e a
personalidade
do agente.
Motivos
são inerentes ao tipo. As
consequências
e as
circunstâncias do crime
também não são desfavoráveis. O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática do crime.

Dessa forma, considerando a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre o mínimo e o máximo da pena, bem como a existência de uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de detenção.

Inexistem agravantes e atenuantes. Da mesma forma se encontram ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena.

Assim, fixa-se definitivamente a pena em 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de detenção.

Considerando o quantum de pena estabelecido, fixa-se como regime inicial de cumprimento de pena o aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Inviável a substituição da reprimenda corporal por pena restritiva de direitos, conforme Enunciado de Súmula 588 do STJ.

Ante o exposto,

CONHEÇO

do recurso e

DOU-LHE PROVIMENTO
,
para condenar o réu

JAILSON DA SILVA VENTURA

pela prática do crime do art. 24-A da Lei nº. 11.340/06, fixando a pena de 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime inicial aberto.

É como voto.